Tribunal: TJES
Processo: 0013174-73.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013174-73.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: PETERSON PEREIRA RANGEL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO PARCIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, à pena de 16 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há seis questões em discussão: (
i
) verificar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; (
ii
) analisar a fixação da pena-base acima do mínimo legal; (
iii
) avaliar a fração utilizada na exasperação da pena-base; (
iv
) verificar a ocorrência da atenuante da confissão espontânea; (
v
) examinar a legalidade da agravante do perigo comum; (
vi
) definir a fração da causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório dos autos, com depoimentos convergentes de testemunhas, vítimas e policiais, que confirmam a tentativa de homicídio mediante disparos de arma de fogo contra a vítima, inclusive com prova de lesão de raspão e perseguição até residência vizinha, não configurando hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (CPP, art. 593, III, “d”). A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em três circunstâncias judiciais negativadas — culpabilidade, personalidade e consequências do crime — todas devidamente fundamentadas com base no
modus operandi
do agente, premeditação, agressividade nas relações pessoais e impacto psicológico nas vítimas e terceiros. A fração de 1/8 utilizada para exasperação da pena-base está em consonância com a jurisprudência dominante do STJ e se revela proporcional e adequada às circunstâncias do caso. A confissão parcial do réu, que admitiu a autoria dos disparos, foi utilizada para fundamentar a condenação e, portanto, deve ser reconhecida como atenuante nos termos do art. 65, III, “d”, do CP, e da Súmula 545 do STJ, sendo aplicada a fração de 1/12. A agravante do perigo comum foi corretamente reconhecida, pois debatida em plenário e respaldada por elementos nos autos que demonstram disparos em direção à residência onde se encontravam pessoas alheias ao conflito, inclusive crianças, conforme entendimento do STJ sobre o procedimento do Tribunal do Júri pós-Lei nº 11.689/2008. A fração de 1/3 aplicada à causa de diminuição do art. 14, II, do CP, deve ser mantida, visto que o réu percorreu quase todo o
iter criminis
, efetuando múltiplos disparos, sendo a consumação do crime evitada por fatores externos à sua vontade, como a intervenção de terceiros e o abrigo da vítima.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 593, III, “d”, e 68; CP, arts. 14, II; 59; 65, III, “d”; 121, § 2º, I e IV.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp 2.521.580/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJEN 17.12.2024;
STJ, RHC 134.491 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.11.2018, DJe 26.11.2018;
STJ, AgRg no HC 697.993/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21.06.2022, DJe 27.06.2022;
STJ, AgRg no REsp 2.071.163/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 30.08.2023;
STJ, AgRg no HC 805.197/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14.06.2023;
TJES, APCr 0011599-78.2017.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 23.02.2022, DJES 11.03.2022;
TJES, APCr 0015403-11.2018.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09.03.2022, DJES 22.03.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0013174-73.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: PETERSON PEREIRA RANGEL

Advogado(s) do reclamado: DOUGLAS DE JESUS LUZ, JEFERSON DA SILVA VIANA, JADSON DA SILVA MARTINS, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame
recurso de apelação criminal, interposto por

Peterson Pereira Rangel
,
contra a r. sentença
de fls.
326/330 dos autos físicos
, prolatada pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da 1ª Vara Criminal de
Vitória
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/0
3
, que:

“
Consta nos autos do inquérito policial, que no dia 18 de agosto de 2019, por volta de 13h20min, na Rua Florêncio Francisco da Costa, nº. 577, Bairro São Cristóvão, nesta Capital, o denunciado agindo com a intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo em direção de Júlia Gonçalves da Silva e Lucas Costa Pinto, causando na vítima Lucas as lesões descritas no laudo de lesões corporais de fls. 45.

O crime só não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do autor, qual seja, a falha na pontaria.

Emerge dos autos que o denunciado e a Júlia conviveram pelo período de aproximadamente seis meses. Todavia, ao longo desse tempo, Peterson adotou um comportamento violento e ciumento, inclusive, com agressões físicas, o que fez com que a vítima decidisse romper a relação.

No dia dos fatos, a vítima Júlia e seu novo companheiro, a vítima Lucas, estavam no portão de sua casa, instante que o denunciado chegou a bordo de uma motocicleta no local.

O denunciado Peterson desembarcou da motocicleta na posse de uma arma de fogo, foi em direção das vítimas e, apontando-a contra essas, começou a desferir tapas no rosto de Lucas dizendo: “você tá pegando mulher dos outros”, quando então Júlia começou a gritar por socorro e pedir para Peterson parar com a ação.

Ao perceberem o perigo em que se encontravam, as vítimas começaram a correr, instante que o denunciado passou a atirar contra elas, sendo que Lucas foi atingido de raspão no tornozelo esquerdo, conforme laudo de lesões de fls. 45.

Após o ataque homicida, o denunciado empreendeu fuga do local.

Denota-se que o crime foi praticado por motivo torpe, eis que o denunciado não aceitava o fim do relacionamento amoroso com a vítima Júlia, bem como, não aceitava que ela tivesse um novo relacionamento com a vítima Lucas, sendo o delito, portanto, moral e socialmente desprezível.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, eis que estavam no portão de sua residência, quando foram surpreendidas pela ação criminosa do denunciado, que armado, e de inopino, passou a efetuar disparos contra elas, diminuindo suas chances de esboçar reação.

Ademais, restou caracterizada a qualificadora afeta ao feminicídio, eis que o denunciado praticou o ato criminoso no contexto de violência familiar contra a mulher, em menosprezo às condições do sexo feminino, por não aceitar o término do relacionamento amoroso com a vítima Júlia. [...]”.

Após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrad
a
sentenciante, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara,
j
ulgou parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal,
absolvendo o apelante quanto à conduta
tipificada no art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (vítima Júlia Gonçalves da Silva)
e o condenando
pelo
crime capitulado no art. 121, § 2º, incisos
I
e I
V
,
c/c art. 14, II, ambos
do Código Penal
(vítima Lucas Costa Pinto)
,

à pena de
16
(
dezesseis)
anos

e 08 (oito) meses
de reclusão
,
em regime inicial fechado.

Em
razões recursais
apresentadas no id.
8754989
, a defesa requer:
i)
a anulação do Júri, sob a argumentação de que a decisão teria sido manifestamente contrária às provas dos autos;
ii)
s
ubsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal;
iii)

caso mantidas as circunstâncias judiciais, seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto);
iv)
o reconhecimento da confissão espontânea;
v)
seja
afastada a agravante do perigo comum;
v
i)

a
aplicação da
causa de diminuição da pena do art. 14, inciso II, do CP,
no
quantum

redutor
máximo de
2/3

(dois terços).

Demonstrados os fatos narrados na denúncia, bem como o teor da r. sentença proferida pel
a
Magistrad
a
atuante em 1° grau de jurisdição,

necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de analisar se há ou não fundamento quanto à irresignação do acusado em relação ao
decisum
procedente do Conselho de Sentença da
1ª
Vara
Criminal de
Vitória
.

Quanto ao pleito de absolvição formulado pela defesa d
o
apelante,
entendo que não merece prosperar,
pelos fundamentos a seguir aduzidos.

Inicialmente, cabe salientar que, dentro desse controle exercido pelo Poder Judiciário sobre a soberania dos veredictos do Egrégio Tribunal do Júri, o fundamento principiológico do
tantum devolutum quantum appellatum
é vinculado à hipótese normativa prevista no Código de Processo Penal, não podendo o magistrado, no exercício da cognição sobre a legalidade ou não da decisão dos jurados, externar juízo ou examinar os fatos (autoria e materialidade) que levaram a decidir sobre uma ou outra versão.

No recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
o juiz deve se limitar à análise da existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo
.

Dito isso, quadra salientar que, no caso em apreciação, a
materialidade
do delito de homicídio está cabalmente comprovada por meio do
Boletim
Unificado de fls. 07/
11
,

do
Relatório de Investigação em local de tentativa de homicídio de fls. 12/13,
Laudo de
L
esões Corporais de fl. 48 e Relatório de fls. 58/62.

A
autoria
, por sua vez, pode ser constatada por meio da prova testemunhal produzida ao longo deste caderno processual.

De início, cumpre destacar o depoimento judicial da testemunha
Lauro
Antônio Goulart,
vizinho da
vítima Júlia Gonçalves da Silva,
que estava na casa em que as vítimas se abrigaram enquanto fugiam do acusado. Na ocasião, registrou que escutou uma discussão, em que uma das vítimas
pede ao acusado para parar,
seguida de um disparo de arma de fogo,
momento
em que a sua vizinha e a vítima
Lucas Costa Pinto entraram em sua residência fugindo de Peterson, que se separou de sua vizinha semanas antes do ocorrido. Narrou, ainda, que seu genro ficou segurando a porta, impedindo que Peterson entrasse na casa.
Salientou
que um tiro foi efetuado em direção à porta de sua sala, pegando no alisar da porta.
Por fim, acrescentou que seus netos estavam na residência no momento dos fatos, sendo que seu neto de 03 (três) anos de idade está traumatizado em decorrência do ocorrido.
Confira-se:

“
qu
e é proprietário do imóvel onde ocorreram os fatos; que deixou seu filho alugar a residência do outro pavimento, para deixá-lo com o dinheiro do aluguel e ajudá-lo financeiramente; que PETERSON era inquilino de seu filho; que o local alugado era no mesmo prédio onde reside, mas em outro pavimento; que
era depois do almoço de domingo, estava em casa com seus netos;
que
ouviu uma discussão quando estava em sua casa,
em que alguém dizia ‘Para, Peterson. Para, Peterson. Para, Peterson”
; que logo após o início da discussão, ouviu um tiro; que foi averiguar a situação; que ao chegar na sala, se deparou com seu genro segurando a porta e PETERSON querendo entrar
; que LUCAS e JULIA já haviam corrido para dentro de sua casa; que JULIA foi para um banheiro próximo à cozinha; qu
e no momento dos fatos, a porta de sua sala estava aberta; que no momento de perigo, as vítimas correram para dentro de sua casa; que o tiro pegou na porta de sua sala,
no alisar da porta;
que a polícia civil tirou foto do local e recolheu o projétil
; que ouviu dizer que um disparo acertou de raspão o pé da vítima LUCAS, mas não consegue afirmar com precisão o que aconteceu;
que o Lucas estava muito agitado dentro da casa e o Peterson querendo entrar, talvez para terminar o que ele começou;
que enquanto LUCAS estava dentro de sua casa, seu genro segurou a porta para que PETERSON não pudesse entrar; que
seu genro segurava a porta, estava aquele desespero, com crianças chorando, seu neto de 3 anos ficou complexado com isso até hoje
; que
ouviu mais de um disparo na rua, mas não consegue afirmar a quantidade; que a porta
da sala
alvejada, foi a mesma porta pela qual LUCAS e JULIA entraram; que ouviu dizer que PETERSON e JULIA haviam se separado uma semana antes dos fatos; que LUCAS já havia entrado anteriormente na residência com a permissão de JULIA; que após os fatos conversou com a mãe de JULIA para levá-la da residência; que não se recorda de resquícios de sangue em seu imóvel; que durante a ocorrência dos fatos, falou para PETERSON que chamaria a polícia; que só teve certeza da saída de PETERSON quando escutou outros tiros na rua; que não conseguiu ver se era PETERSON empurrando a porta; que todos os envolvidos no caso afirmam que era PETERSON empurrando a porta; que os tiros escutados posteriormente passavam a impressão de ser em local mais aberto; que mesmo posteriormente não encontrou vestígios de sangue; que após o fim do relacionamento de JULIA e PETERSON, a vítima passou a receber LUCAS em sua casa; que JULIA recebia outras visitas em sua residência”.

Em Plenário, a testemunha confirmou o depoimento judicial prestado na primeira fase, esclarecendo que seu genro ficou segurando a porta impedindo que o acusado entrasse na residência, que forçava a porta. Reiterou que toda a sua família estava dentro de casa, sendo que seu neto ficou traumatizado diante do ocorrido.

Em sentido semelhante foi o depoimento em juízo do policial civil Marcos Marcelo Sartori Ermani, que mora em frente a residência em que os fatos aconteceram. A referida testemunha destacou que ouviu uma discussão e foi olhar o que acontecia, quando viu o acusado atirar na vítima Lucas, de uma distância de cerca de um metro. Diante disso, a testemunha narrou que pegou a sua arma e saiu na direção do acusado, que perseguia a vítima. Narra que, após o primeiro tiro, escutou o acusado efetuar outros dois disparos, de modo que acreditou que ele tinha ceifado a vida da vítima. Confira-se:

“
que reside de frente para a residência do Sr. Lauro, onde ocorreram os fatos; que ouviu uma discussão; que foi em sua varanda olhar o que acontecia; que viu PETERSON atirando; que viu uma das vítimas adentrando a casa; que é policial;
que viu
esse PETERSON com uma arma na mão e deu um tiro no outro; que para o declarante tinha até acertado o corpo dele; que a vítima correu para dentro da casa e viu o
PETERSON indo atrás; que voltou para dentro de casa para pegar sua arma; que no momento em que retornou para a varanda, PETERSON já estava do lado de fora da casa; que gritou dizendo que era polícia; que pediu para PETERSON parar; que pensou que PETERSON havia matado uma das vítimas; que PETERSON continuou correndo; que deu três tiros tentando acertar a perna de PETERSON; que PETERSON saiu de moto do local; que, pela sua visão, pensou que PETERSON havia matado uma das vítimas; que
viu ele atirando no rapaz, em uma distância de um metro;
que ele correu atrás do rapaz, quando o declarante ouviu mais tiros;
que foram uns dois tiros, que ele deu um tiro antes e depois acredita que foram mais dois;
que por isso achou que ele tinha matado o rapaz; que depois a vítima saiu andando normal, que não viu nenhuma lesão nele; que não viu a vítima JULIA no momento dos fatos; que sabia que PETERSON era namorado de JULIA; que após a situação, ficou sabendo do nome de PETERSON; que não consegue afirmar se a vítima atacou PETERSON primeiro; que somente ouviu um “bate-boca” antes da ocorrência dos fatos; que a distância entre sua varanda e o local onde ocorreram os fatos era de aproximadamente 6 (seis) metros; que não pode afirmar com precisão se PETERSON sacou a arma ou se a arma já estava em sua mão no momento da discussão; que a distância de PETERSON para a vítima LUCAS era de aproximadamente 1 (um) metro; que não sabe precisar que ângulo o autor atirou na vítima LUCAS; que não viu sangue ou resquícios de sangue no local”.

O referido depoimento foi integralmente ratificado pela testemunha ao ser ouvida em plenário. Na ocasião, ainda registrou que ouviu uma discussão e viu o momento em que o acusado efetuou o primeiro disparo contra a vítima. Reiterou que a vítima fugiu para dentro da residência, sendo que o acusado o seguiu. Confirmou que entrou para pegar a sua arma de fogo e escutou de dois a três disparos de arma de fogo. A testemunha acrescentou que o acusado, enquanto fugia, deixou cair uma sacola com munições extras, tendo a testemunha reportado esse fato à polícia militar.

Por sua vez, a vítima Júlia Gonçalves da Silva, em seu depoimento judicial, destacou que a vítima Lucas dormiu em sua casa e, ao descer para ir embora, foi surpreendido pelo acusado. Salientou que, ao descer as escadas em seguida à vítima Lucas, avistou o acusado empunhando uma arma de fogo, apontada para Lucas, afirmando que ele estava ficando com uma mulher casada. A vítima Júlia destacou que correu para dentro da casa do vizinho para pedir socorro e foi seguida pela vítima Lucas, enquanto o acusado efetuava disparos de arma de fogo. Confira-se:

“
que saiu de casa juntamente com a vítima LUCAS, pois ele estava indo embora; que LUCAS estava aguardando no portão, pois havia esquecido a chave de sua moto; que quando desceu os primeiros degraus já percebeu a arma apontada para LUCAS, enquanto PETERSON falava que a vítima estava “ficando com mulher casada”; que sabia que era PETERSON, em decorrência de ter morado com ele durante 6 meses; que reconheceu PETERSON pelas roupas; que entrou correndo para a residência no pavimento abaixo buscando ajuda e avisar o que estava acontecendo; que LUCAS foi na mesma direção; que PETERSON deu mais disparos; que havia crianças e várias pessoas na residência; que posteriormente chamaram a polícia; que depois de ter adentrado a residência vizinha não conseguiu ver mais nada; que PETERSON estava de capacete nesse momento; que não sabia que PETERSON tinha arma; que PETERSON atirou para todos os lados; que LUCAS foi alvejado de raspão no pé; que quando PETERSON chegou,
ela e a vítima LUCAS estavam na parte de dentro do portão; que PETERSON deu um tapa na cara de LUCAS; que ao perceber a atitude de PETERSON, correu para pedir ajuda na residência do pavimento logo abaixo; que PETERSON começou a atirar no momento em que as vítimas começaram a correr”.

Ao ser ouvida em Plenário, a vítima
Júlia Gonçalves da Silva
narrou de forma semelhante ao acima transcrito, registrando que foram cerca de cinco disparos de arma de fogo. Narrou que passou quase um ano trancada com medo em casa, até o acusado ser preso. Salientou que ainda sente pânico e medo do acusad
o
, mesmo com ele preso, registrando que mudou de país por um tempo, visando resguardar a sua segurança.
Destacou, ainda, que foram surpreendidos com o acusado,
que
chegou com a arma em punho e deu um tapa no rosto do Lucas, que caiu no chão, sem reação.

A vítima Lucas Costa Pinto, ao ser ouvida em juízo, narrou que dormiu na casa da vítima Júlia e, ao sair da casa se deparou com o acusado, que lhe apontou uma arma de fogo e, em seguida, efetuou um disparo em direção ao chão, não sabendo se a intenção inicial foi de assustá-lo ou atingi-lo. Salientou que o acusado afirmou que a vítima estaria se relacionando com mulher
“dos outros”
. Afirmou que, após o primeiro disparo, ele e a Júlia correram para a residência do vizinho. Confira-se:

“
que conhece PETERSON; que nunca foi amigo ou inimigo de PETERSON; que estava ‘ficando’ com JULIA; que dormiu na casa de JULIA no dia anterior aos fatos; que na data dos fatos, acordou para ir embora; que lembra de ter visto PETERSON chegando; que foi buscar a chave de sua moto; que ao retornar para sair da casa, já estava de frente com PETERSON, que apontou uma arma para o depoente;
que PETERSON efetuou um disparo no chão,
que não sabe se foi para o assustar ou para atingi-lo
; que
a Júlia estava um pouco atrás do depoente; que o Peterson falou que ele estava dando em cima de mulher dos outros; que a Júlia era solteira e já tinha terminado o relacionamento com o Peterson; que
após o disparo, ele e a vítima JULIA, correram,
descendo as escadas
; que no momento em que PETERSON atirou para o chão, JULIA estava próxima; que um dos disparos pegou de raspão em seu pé;
que outro disparo pegou na quina da porta;
que
desceram as escadas e tinha a porta de um vizinho; que o depoente caiu no chão; que a
JULIA conseguiu entrar na porta dos vizinhos; que havia várias pessoas na casa do vizinho; que não o estavam deixando entrar, mas posteriormente conseguiu; que foi tudo muito rápido; que sentiu um tiro de raspão; que o disparo de arma de fogo que atingiu a porta foi onde o ofendido estava tentando entrar;
que o disparo foi na altura do meio da porta;
que a vítima JULIA entrou e ficou em silêncio; que pensou na possibilidade de PETERSON ter matado JULIA; que posteriormente ouviu mais disparos; que não tem guerra com ninguém; que nunca foi envolvido com crime;
que tem certeza absoluta que foi o
PETERSON
;
que tinha recebido uma proposta para trabalhar no Shopping Vitória, mas não aceitou, pois ficou com receio; que nunca mais teve contato com o PETERSON, pois tinha medo; que o PETERSON tinha mandado uma foto da moto do declarante para a Júlia, dizendo que já sabia ‘quem é o seu bebê’; que o PETERSON já tinha visto o declarante antes; que a Júlia dizia que o PETERSON era trabalhador, mas já tinha se envolvido com outros crimes; que ela conhecia o PETERSON desde criança; que confirma o depoimento prestado na esfera policial; que antes dos fatos nunca tinha visto PETERSON; que estava com JULIA do lado de fora do portão, no momento dos fatos; que PETERSON estava com a arma apontada para ele quando começou a agredi-lo no rosto;
que começou a fugir logo após o primeiro tiro de PETERSON; que sentiu seu pé machucado enquanto estava fugindo; que ouviu outros disparos efetuados; que não se recorda como a porta havia sido fechada logo após sua entrada na residência vizinha; que após sua entrada na residência
, não ouviu PETERSON falando algo; que sangrou após tomar o tiro de raspão; que após a situação não teve contato com o policial que visualizou a situação”.

Cabe destacar que a vítima Lucas Costa Pinto, ao ser ouvido em plenário, trouxe relato
harmônico
ao acima
transcrito
, esclarecendo que o acusado efetuou mais de 04 (quatro) disparos de arma de fogo.
Registrou, ainda, que o acusado lhe deu um tapa no rosto antes de iniciar os disparos de arma de fogo. Consignou que
levou um tiro de raspão em seu pé, bem como que
ainda estava do lado de fora quando o acusado efetuou o disparo que atingiu a quina da porta da residência do vizinho,
da qual estava próximo
. Reiterou que o acusado já sabia que ele estava se relacionando com a Júlia, uma vez que mandou uma foto de sua moto para ela. Aclarou, ainda, que o acusado já chegou com a arma em punho, o abordando quando ele saía da casa da vítima, apontando a arma para o seu rosto.
Asseverou que um policial civil que morava próximo
efetuou disparos contra
o acusado após os fatos.

Por sua vez, em seu interrogatório em plenário, o apelante negou a prática do crime de homicídio tentado, afirmando que passou em frente a residência e viu a vítima saindo da casa, momento em que, tomado por nervosismo, foi confrontar a vítima, perguntando se ele sabia que a Júlia era casada. Narrou que deu um soco na vítima, que teria retrucado, momento em que deu um tiro no chão, perseguiu a vítima, que fugia para dentro da casa, quando deu mais um tiro para o alto e outro em direção à porta, confirmando, ainda, que deu um chute na porta.

Diante do cotejo do conjunto probatório trazido alhures,
em que pese o acusado
tenha negado que tinha
a intenção de matar a vítima,
verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se fundamentada em robustas provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
que dá conta dos diversos disparos de arma de fogo efetuados em direção à vítima, que conseguiu fugir e se abrigar dentro da casa do vizinho, que fechou e conseguiu segurar a porta, cabendo destacar que a vítima chegou a ser atingida de raspão por um dos disparos efetuados durante a perseguição.

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em "
decisão manifestamente contrária à prova dos autos
", com fulcro no
art. 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal
, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius,
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido
apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos
, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Apenas a decisão dos jurados que
nenhum
apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada,
sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas
, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, essa não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ARTIGO 121, §2º, II, IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADES. QUEBRA DO SIGILO DAS VOTAÇÕES. PARCIALIDADE DO JÚRI. NÃO VERIFICAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A jurisprudência das Cortes Superiores há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no Enunciado N. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu in casu. 2.
A decisão do júri somente admite anulação guando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é licito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
3 - Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 4 - Apelação improvida. (TJES; APCr 0000366-11.2009.8.08.0039; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Verifica-se, dessa forma, que a decisão dos jurados não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos. Muito pelo contrário, espelha o entendimento dos representantes da sociedade para com os fatos e provas que lhes foram colocadas sob apreciação, em absoluta observância ao
art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Portanto, a tese de negativa de autoria
não há como prevalecer nesta seara recursal,
eis que o veredicto dos jurados tem apoio nas provas trazidas aos autos, sendo que os jurados optaram por uma das versões apresentadas.

Passo à análise do pedido referente à dosimetria da pena
.

O apelante pleiteia pela redução da pena-base ao mínimo legal, argumentando que a sentença recorrida teria se baseado em fundamentação inidônea quanto às circunstâncias judiciais valoradas negativamente, sendo a pena aplicada desproporcional.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68,
caput,
do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria da pena,
o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do mesmo código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art. 121, § 2º, II
e IV
, do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
,
fixou a pena-base em
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão,

por expressamente consignar a existência de
três

circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sendo elas a
culpabilidade,
personalidade

e consequências do crime.

No que concerne à
culpabilidade
do réu,
o juízo
a quo
sopesou o
modus operandi
empreendido, na medida em que
“
o denunciado, após gritar e esbofetear o ofendido, efetuou um disparo com arma de fogo contra ele. Em seguida, a vítima correu e conseguiu entrar na residência de um vizinho, enquanto que o acusado continuava efetuando disparos de arma de fogo, dos quais um deles atingiu o alisar da porta dessa residência”.

Nesse particular, destaca-se que a quantidade de disparos de arma de fogo e a forma com que o acusado perseguiu a vítima, são circunstâncias aptas a evidenciarem o maior grau de reprovabilidade de sua conduta. Nesse sentido, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
3. O Tribunal de origem valorou negativamente a culpabilidade do recorrente com base em elementos concretos, como a gravidade da conduta ao desferir múltiplos disparos de arma de fogo sem porte legal, o que aumenta a reprovabilidade da conduta.
A jurisprudência desta Corte é pacífica ao admitir que a quantidade de disparos e a ausência de porte legal constituem fundamentos idôneos para majorar a pena, conforme previsto no art. 59 do Código Penal.
[...]
(AREsp n. 2.521.580/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 17/12/2024)”.

Acrescento
,
outrossim,
q
ue
também se depreende dos autos
a existência de premeditação para a execução do crime
,
na medida em que o acusado,
além de ter mandado mensagens para a sua ex-companheira afirmando já saber quem era o seu novo namorado,
lhe encaminhando foto da vítima Lucas,
foi armado para a residência da vítima na ocasião dos fatos ora apurados,
tendo consigo, inclusive, munições extras, que caíram durante a sua fuga.

Nesse sentido, assim já decidiram os tribunais superiores:

No caso, a premeditação foi apontada como circunstância a
autorizar
a valoração negativa da culpabilidade, o que é suficiente para justificar a majoração da pena e não constitui elementar dos delitos imputados ao Paciente.
(STF. RHC 134491 AgR - Primeira Turma - Relatora: Min. Rosa Weber - Julgamento: 19/11/2018 - Publicação: 26/11/2018).

Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu,
não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura
a ensejar resposta penal superior
(STJ. HC 553.427/PE, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020). (STJ. AgRg no REsp 1.883.324/AC, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 9/3/2021).

Dessa forma,
verifica-se que a fundamentação utilizada para valorar a referida circunstância judicial se mostra idônea, na esteira de entendimento sedimentado pela jurisprudência pátria.

Em seguida, a defesa se insurge contra a valoração negativa da
personalidade do agente
.

No ponto, a magistrada sentenciante consignou que o acusado tinha sentimentos de dominação e posse em relação à sua ex-companheira, que estava em um relacionamento amoroso com a vítima ao tempo dos fatos, cabendo destacar que a prova testemunhal corrobora que o acusado era agressivo com a referida ex-companheira.

Diante disso, entendo por acertada a valoração negativa da personalidade do agente, vez que a agressividade do agente em suas relações domésticas é elemento apto a fundamentar o aumento da pena-base, o que encontra, inclusive, amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Diante do comportamento violento e agressivo do agente, em suas relações domésticas, incabível a exclusão da vetorial personalidade.
(STJ. AgRg no HC 697.993/ES, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Logo, mantenho a valoração negativa da referida circunstância judicial.

Por fim,
em relação à
s
consequências do crime
,
foi sopesado que
a conduta do acusado fez com que a vítima não aceitasse promoção em seu emprego, por medo de se deparar com o acusado. Além disso, a sua ex-companheira, passou a ter crises de ansiedade e de pânico, chegando a se mudar de país, diante do medo exacerbado que sentia do acusado. Além disso, tem-se que
uma das crianças presentes na casa onde se deram os fatos ficou traumatizada com o evento, conforme amplamente relatado por seu avô, a testemunha
Lauro
Antônio Goulart,
nas duas oportunidades em que foi ouvido em juízo.

Trata-se de fundamentação idônea e apta a justificar o desvalor das consequências do crime, o que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, vejamos:

V - Sobre o desvalor das consequências do crime, também houve justificativa concreta, porque "a vítima Donizete teve de passar por intervenção médica para extrair o projétil que ficou alojado em seu corpo, do que resultou cicatriz na região do pescoço. A par do dano estético evidente, há de se considerar o natural sofrimento (físico e psíquico) decorrente da lesão. Ainda, Donizete disse que sofreu modificação em sua voz após a lesão sofrida, o que, segundo assegurou, foi certamente decorrência da lesão. Ademais, importa destacar os danos psicológicos causados a Fabiana, filha da vítima Donizete, o que ficou bastante evidente em seus depoimentos em Juízo, quando expressou muito medo do réu.
Em plenário, aliás, Fabiana disse que está se mudando para outra cidade, o que reforça a impressão de que foi severamente abalada psicologicamente pelo crime (por todo o contexto criminoso, do qual o crime central é o homicídio tentado praticado pelo réu contra o pai dela)."
Nesse diapasão, insta consignar que é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que não há se falar em bis in idem, em face da valoração negativa das consequências do delito, fundada no real grau de violação sofrido pelo bem jurídico tutelado, e a fração de redução da pena aplicada em decorrência da minorante da tentativa, nesse aspecto considerado o iter criminis percorrido pelo agente" (AgRg no AREsp n. 1.881.761/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/09/2021). [...] (AgRg no HC n. 671.316/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 5/10/2021).

Pelo exposto,
não há incongruência na fixação da pena-base procedida pela magistrada sentenciante, a qual está suficientemente fundamentada em consonância com a prova acostada aos autos e com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria.

Prosseguindo,
o
apelante
postul
a

pelo redimensionamento da pena-base, argumentando que a exasperação aplicada pel
a
magistrad
a

a quo
teria sido realizada de forma desproporcional,
requerendo a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial.

Considerado isso, cabe registrar que não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o aumento
ideal

de
pena para cada circunstância judicial negativamente valorada seria no
quantum
extraído da fração de 1/8 sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário de cada tipo penal incriminador ou da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato cominada ao delito.

A
s

aludidas

frações cuidam de patamares norteadores, que buscam

garantir a segurança jurídica e dar orientação quanto à

fixação da pena
, de modo que
é plenamente facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum

de incremento diverso
, diante das peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu.
Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...] 3
. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 4. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.
5. No caso concreto, tendo em vista a elevada quantidade do entorpecente apreendido (414kg de maconha), mostra-se mais razoável e proporcional a elevação da pena-base, para o delito de tráfico, em 2 anos de reclusão, como estabelecido pelo juízo sentenciante. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

No presente caso, vislumbro que
a magistrada
a quo
aplicou a fração de
1/8 sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal, de modo que
se utilizou de um dos
patamares norteadores sugeridos pela jurisprudência pátria,
não havendo, portanto, desproporcionalidade na fração aplicada
.

Portanto, sob a égide da leitura doutrinária e jurisprudencial hodierna e do princípio da razoabilidade, bem como diante do postulado constitucional acerca da necessidade de expressa fundamentação nas decisões judiciais, nos termos do
artigo 93, inciso IX,
da Carta Magna, verifico que
a pena-base fixada
ao
apelante se encontra proporcional, necessária e adequada ao caso em tela, devendo ser mantida
, eis que baseada em elementos concretos constantes nos autos.

Em relação à segunda fase da dosimetria, a defesa pugna seja reconhecida a incidência da confissão espontânea, eis que o réu confirmou
“que se encontrava no local dos fatos e que efetuou disparos de arma de fogo, contudo, sem a intenção de atingir a suposta vítima”
.

Da análise dos autos, especialmente do interrogatório do réu em Plenário,
tem-se que,
de fato,
o acusado confirmou
a autoria do crime, na medida em que afirmou que deu um soco na vítima e que efetuou três disparos de arma de fogo, sustentando, no entanto,
que
não teria a intenção de atentar contra a vida dele, situação que configura a confissão parcial dos fatos
.

Nessa senda, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
[...] ‘a teor do entendimento da Súmula nº 545/STJ,
a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida,
ainda que tenha sido parcial ou qualificada
, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação’ (AGRG no HC n. 695.471/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2/3/2022, grifei). [...]. (STJ; AgRg-HC 781.446; Proc. 2022/0347974-5; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 07/02/2023; DJE 22/02/2023)
”
.

Ainda sobre o tema, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONFISSÃO. LEGÍTIMA DEFESA. ATENUANTE NÃO CONFIGURADA. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O atual entendimento desta Corte é o de que o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Além disso, a jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que, ainda que a confissão tenha se operado com justificativa na legítima defesa, a atenuante deve ser reconhecida. Precedentes.
[...]. (STJ; AgRg-REsp 2.071.163; Proc. 2023/0158123-0; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 30/08/2023).

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. CONFISSÃO QUALIFICADA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada mesmo nas hipóteses em que qualificada pela excludente de ilicitude da legítima defesa" (AGRG no AREsp n. 1.637.220/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 30/4/2020). 2. No caso dos autos, o agente confessou que segurou a vítima pelos braços e a empurrou, momento em que poderia ter quebrado o seu dente, argumentou que agiu em legítima defesa, uma vez que a ofendida teria agarrado e rasgado a sua camisa.

3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.997.314; Proc. 2022/0111867-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 19/04/2023).

Assim sendo, reputo se
r o caso de reconhecer a incidência da
atenuante da confissão espontânea prevista no
art. 65, III, “
d
”, do Código Penal,
uma vez que o acusado confessou, ainda que
parcialmente,
a autoria do crime
.

Qu
anto à fração redutora a ser aplicada, considerando que a confissão se deu de forma parcial, entendo ser razoável a aplicação de fração inferior a 1/6 (um sexto), em observância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E DANO QUALIFICADO. PENA-BASE. PERSONALIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CONFISSÃO PARCIAL. ATENUANTE. FRAÇÃO INFERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...].
6. Segundo a compreensão do STJ, nos casos em que a confissão é parcial, justifica-se a redução da pena em fração inferior a 1/6. Precedentes. 7. Na hipótese, a fração redutora foi aplicada com observância aos pressupostos de discricionariedade do julgador, razoabilidade e proporcionalidade
e, embora não superior a 1/6, repercutiu satisfatoriamente na redução da reprimenda intermediária, que só não foi menor porque ainda incidentes as agravantes da reincidência e da prática do delito em ambiente doméstico. 8. Agravo regimental não provido.
(STJ; AgRg-HC 869.799; Proc. 2023/0416507-4; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 02/05/2024).

Portanto, reduzo a pena do apelante na fração de 1/12 (um doze avos),
estabelecendo-a em 17 (dezessete) anos, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de reclusão.

Prosseguindo, a defesa pugna, ainda, pelo afastamento da
agravante do perigo comum,
argumentando que ela não foi
sustentada na denúncia, se tratando de inovação trazida apenas no Plenário do Júri.

A esse respeito, entendo pertinente consignar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, no procedimento do Tribunal do Júri, após a reforma promovida pela Lei nº 11.689/2008, as agravantes e atenuantes passaram a ser reconhecidas diretamente pelo magistrado presidente do Tribunal do Júri, sem que haja a necessidade de que sejam objeto de quesitação aos jurados, ou seja, basta que elas tenham sido indicadas na acusação, constem da pronúncia ou sejam debatidas em plenário. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015, E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 385 E 492, I, B, DO CPP. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, F, DO CP. TRIBUNAL QUE DECOTOU A AGRAVANTE POR NÃO ESTAR DESCRITA NA DENÚNCIA E POR NÃO TER SIDO QUESITADA AOS JURADOS. DESNECESSIDADE. DEBATE EM PLENÁRIO SUFICIENTE. RECONHECIMENTO PELO JUIZ TOGADO. PRECEDENTES. 1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do agravo em Recurso Especial da defesa e contra a decisão que deu provimento ao Recurso Especial da acusação. 2. A decisão que inadmite o Recurso Especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (EARESP n. 831.326/SP, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018), inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada (AGRG no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018). 2.1. No caso, a defesa do agravante não impugnou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial na origem. 3.
É cediço neste Sodalício que no procedimento do Tribunal do Júri, após a reforma promovida pela Lei n. 11.689/2008, as agravantes e atenuantes passaram a ser reconhecidas diretamente pelo juiz togado, sem necessidade de indagação aos jurados, bastando que sejam debatidas em plenário. 3.1. No caso, a agravante relativa à coabitação foi sustentada pela acusação, conforme Ata da Sessão de Julgamento, razão pela qual correto o restabelecimento de sua incidência
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.946.263; Proc. 2021/0199039-9; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 21/09/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, "D", DO CP. NÃO RECONHECIMENTO. CONFISSÃO NÃO REGISTRADA EM ATA DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É cabível o reconhecimento da confissão espontânea quando ela for usada para a formação do convencimento do julgador.
No Tribunal do Júri, a alteração procedimental decorrente da Lei n. 11.689/2008 expurgou das indagações feitas aos jurados os quesitos relativos às agravantes e às atenuantes. Assim, como a regra de julgamento das decisões do Tribunal do Júri é a da íntima convicção, é imprescindível que a confissão ocorra perante o Conselho de Sentença ou que seja arguída pela defesa técnica durante o plenário
. 2. No caso em exame, não foi registrado na ata de julgamento perante o Tribunal do Júri que o acusado confessou a prática delitiva ou que foi suscitada tese, nos debates, que pudesse ensejar a aplicação da atenuante. Desse modo, as instâncias ordinárias agiram em conformidade com a jurisprudência do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg no HC n. 805.197/SP; Ministro Rogerio Schietti Cruz; Sexta Turma; DJe de 14/6/2023).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. AGRAVANTE DO ART. 62, I, do CÓDIGO PENAL. RÉU RECONHECIDO COMO MENTOR DO CRIME, CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEBATIDA NA SESSÃO DE JULGAMENTO DO JÚRI. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, o fato de a vítima ser jovem confere ao delito praticado maior grau de reprovabilidade, o que legitima a imposição de reprimenda mais severa ao acusado. Outrossim, além da juventude do ofendido, deve ser sopesado o fato de seus pais não terem conseguido enterrar o seu corpo, o que, de fato, também evidencia um plus de gravidade da conduta, já que tal circunstância causou ainda mais sofrimento aos seus genitores, restando, deveras, justificada a valoração negativa das consequências do delito. 2.
A sentença considerou que o ora paciente exerceu inegável função de liderança entre os executores do crime, organizando e dirigindo toda a ação, incidindo, na hipótese, a agravante do artigo 62, I, do Código Penal, sendo descabido falar em seu decote. 3. A alteração procedimental decorrente da Lei 11.689/2008 expurgou da cognitio dos jurados os quesitos relativos à agravantes e atenuantes, cabendo ao juiz presidente decidi-las por ocasião da fixação da pena, bastando que sejam alegados os fatos ensejadores das agravantes e atenuantes nos debates, salvo quando de forma concomitante configurarem qualificadoras (CP, art. 121, § 2º), caso em que deve constar desde o início na imputação e, posteriormente, na pronúncia e para então ser quesitada. 4. No caso, conforme o reconhecido nos depoimentos colhidos durante a sessão de julgamento, o réu é o mentor do crime, tendo sido, portanto, tal circunstância amplamente discutida durante o júri, o que basta para a incidência da agravante do art. 62, I, do CP
. 5. Agravo desprovido. (STJ; AgRg no HC n. 754.967/RJ; Ministro Ribeiro Dantas; Quinta Turma; DJe de 15/12/2022).

No presente caso, o Ministério Público de primeiro grau, diante dos depoimentos prestados em juízo, dando conta de que o apelante efetuou disparos de arma de fogo contra porta de uma residência em que estava a família da testemunha

Lauro
Antônio Goulart,
incluindo crianças, que não tinham nenhuma relação com os fatos, pugnou em plenário pelo reconhecimento da agravante do perigo comum, conforme se depreende do seguinte trecho da ata de julgamento:

“
pugnando pela condenação do acusado no crime de homicídio tentado contra a vítima Lucas Costa Pinto, assim como, a absolvição do réu em relação a tentativa d
e
homicídio contra a vítima Júlia.
O
Ministério Público também requereu o reconhecimento, na sentença da agravante do perigo comum, uma vez que o réu praticou o crime em casa habitada por terceiras pessoas que nenhuma relação tinham com os fatos, ou que tal circunstância seja reconhecida na dosimetria da pena no art. 59, CP”
.

Dessa forma, não há óbice no reconhecimento da referida atenuante, a qual foi efetivamente debatida em plenário, conforme exige a jurisprudência pátria.

Mantida a referida agravante, bem como a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, não questionada pelo apelante, aplicando o mesmo patamar utilizado na sentença, fixo a pena intermediária em 22 (vinte e dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Por fim, a

defesa do apelante pleiteia,
ainda,
a aplicação da minorante prevista no artigo 14,
inciso II
, do Código Penal, em seu grau máximo, qual seja,
2/3

(dois terços).

Para tanto, afirma que, no caso em apreço,
não teria fundamentação concreta apta a justificar a fração aplicada,
qual seja, de 1/3 (um terço)
.

No entanto, entendo que o pleito defensivo não merece prosper
ar, considerando que
o apelante percorreu quase todo o
iter criminis
,
vez que
o apelante efetuou ao menos 04 (quatro) disparos contra a vítima, que conseguiu fugir e se esconder na residência do vizinho, não antes de ser atingido de raspão por um disparo de arma de fogo, tendo o vizinho conseguido fechar a porta, impedindo o acusado de ingressar e
continuar a sua empreitada criminosa
.
Cabe consignar que os depoimentos das testemunhas dão conta de que o paciente tentou ingressar na casa, tendo o próprio apelante confirmado que chegou a chutar a porta da casa em questão.

Não fosse o bastante, tem-se que o vizinho da frente, que é policial civil, deu ordem de parada para o acusado, que fugiu do local em sua moto.

Dessa forma, o apelante somente cessou
as suas investidas contra a vítima em decorrência dela ter conseguido se abrigar em local fechado, com o auxílio de vizinhos, bem como em decorrência da pronta ação de policial civil que morava próximo ao local,

de modo que
a ação do apelante
apenas não
se
concretizou o crime por elementos alheios à sua vontade.

De igual forma se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO TENTADO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PROPORCIONALIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. MAUS ANTECEDENTES. PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
. 3. Quanto à aplicação de maior redutor de pena, em face do crime tentado,
assinale-se que o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado
. Nessa perspectiva,
a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição

do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis

percorrido pelo agente, menor será a fração da causa

de diminuição
.
[...].
(STJ; AgRg-HC 742.479; Proc. 2022/0145879-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 21/06/2022; DJE 29/06/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I, CP. RECURSO DA DEFESA. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CRIME PRATICADO NO PERÍODO EM QUE A CIRCUNSTÂNCIA ESTAVA REVOGADA PELA LEI Nº 13654/2018. MAJORANTE DECOTADA. CRIME TENTADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS. REDUÇÃO À METADE MANTIDA.
[...].
3.
O patamar de minoração da pena pela tentativa deve orientar-se pelo
itercriminis
percorrido, ou seja, tanto mais a conduta tenha se aproximado da consumação, menor a redução
. Considerando que todo o
iter criminis
foi percorrido, ocorrendo, inclusive, a subtração dos pertences da vítima, impossível acolher o pedido para aplicar fração de redução mais benéfica.
[...].
(TJES; APCr 0015403-11.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 09/03/2022; DJES 22/03/2022).

Dito isso,
mantenho
a fração redutora aplicada
na sentenç
a
,
e fixo a pena definitiva em 15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Ante o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
a
o recurso de apelação criminal
,
para reconhecer a incidência da confissão parcial e redimensionar a pena do apelante para
15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,
mantidos incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

Vitória, 5 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)